Tribunal: TJMT
Processo: 1035027-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035027-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA BENDER DA SILVA PRADO - CPF: 074.109.207-77 (ADVOGADO), MAGDA DA CRUZ MEFFE - CPF: 180.437.028-29 (ADVOGADO), NIKOLAS LENK GOMES - CPF: 324.234.288-71 (ADVOGADO), RUTINEIA BENDER - CPF: 868.807.309-06 (ADVOGADO), SIMONE MORGADO NIGRO DE SOUZA - CPF: 279.369.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a alegação de prescrição intercorrente em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegação de inércia da Fazenda Pública que ensejaria o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) saber se houve omissão quanto à tese de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou todas as alegações, reconhecendo que não houve inércia da Fazenda, mas sim morosidade processual decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
4. Quanto à alegada nulidade da decisão monocrática, entendeu-se que eventual vício foi sanado com o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, conforme jurisprudência do STJ.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco foram identificados os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão que rejeita a alegação de prescrição intercorrente em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
2. A alegada nulidade de decisão monocrática é sanada com o julgamento colegiado do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.648.421/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 03/08/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente na Execução Fiscal no 0000433-10.2014.8.11.0041, referente à CDA no 201432/2014, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, sob os seguintes fundamentos principais:

a) não teria havido manifestação expressa acerca da alegada inércia da Fazenda Pública, que permaneceu silente por mais de cinco anos após intimada para se manifestar sobre a garantia ofertada, o que caracterizaria a prescrição intercorrente, nos termos do art. 174 do CTN c/c art. 40 da Lei no 6.830/80;

b) o acórdão também teria deixado de enfrentar a tese de nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de ausência de fundamentação quanto ao seu cabimento com base no art. 932, incisos IV e V, do CPC, o que, em tese, configuraria violação ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e declarar a nulidade da decisão monocrática originária.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão e destacando que o recurso busca rediscutir o mérito sob o disfarce de embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em exame, a embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto (i) à alegação de prescrição intercorrente e (ii) à ausência de fundamentação na decisão monocrática originária, por suposta inobservância dos incisos IV e V do art. 932 do CPC.

Contudo, razão não lhe assiste.

O acórdão embargado apreciou detidamente todos os pontos controvertidos, assentando que não se configurou a inércia do exequente, mas apenas a morosidade inerente aos trâmites judiciais, especialmente diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da informação de que a CDA permanecia suspensa, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Também não prospera a alegação de nulidade da decisão monocrática.

Com efeito, ainda que a embargante entenda ausente fundamentação quanto ao cabimento da decisão monocrática prevista no art. 932, incisos IV e V, do CPC, tal vício foi plenamente superado com a interposição do Agravo Interno e a consequente submissão do voto ao órgão colegiado, ocasião em que esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo examinou integralmente a controvérsia e ratificou o conteúdo da decisão singular.

Nessa hipótese, a eventual irregularidade formal da decisão monocrática é tida como sanada com o julgamento do agravo interno, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“O julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado supre eventual vício da decisão monocrática anterior, porquanto o exame do mérito pelo colegiado substitui integralmente o ato monocrático impugnado.” (STJ, AgInt no REsp 1.648.421/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 03/08/2017).

Dessa forma, o acórdão embargado já apreciou as matérias ventiladas, não se verificando omissão, contradição ou erro material que justifique a reabertura da discussão.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou para obter sua modificação sob o pretexto de sanar vício inexistente.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A, mantendo integralmente o acórdão embargado, uma vez que inexiste omissão, contradição ou erro material, e porque a eventual alegação de nulidade da decisão monocrática restou suprida pela apreciação colegiada do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025